Tribunal: TJSP
Processo: 0039836-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente voltado à expedição de novo precatório para recebimento de acréscimo de honorários decorrente de posterior alteração da base de cálculo – Possibilidade – Cobrança lastreada em teor decisório da Corte Superior, o qual surgiu posteriormente ao manejo do primeiro incidente – Efeito substitutivo da decisão do STJ em relação ao título originário – Viabilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente voltado à expedição de novo precatório para recebimento de acréscimo de honorários decorrente de posterior alteração da base de cálculo – Possibilidade – Cobrança lastreada em teor decisório da Corte Superior, o qual surgiu posteriormente ao manejo do primeiro incidente – Efeito substitutivo da decisão do STJ em relação ao título originário – Viabilidade da opção procedimental adotada pela parte requerente – Sentença reformada. Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039836-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TERRA
TAVARES FERRARI ADVOGADOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observações, nos termos do voto do Eminente Relator V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039836-65.2019.8.26.0114 CAMPINAS
APELAÇÃO CÍVEL No 0039836-65.2019.8.26.0114 – BARUERI.
APTE.: TERRA TAVARES FERRARI ADVOGADOS.
APDO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
JUIZ(A) DE 1o GRAU: MAURO IUJI FUKUMOTO.
VOTO No 36.590d
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Incidente voltado à
expedição de novo precatório para recebimento de acréscimo
de honorários decorrente de posterior alteração da base de
cálculo Possibilidade Cobrança lastreada em teor decisório
da Corte Superior, o qual surgiu posteriormente ao manejo do
primeiro incidente Efeito substitutivo da decisão do STJ em
relação ao título originário
Viabilidade da opção
procedimental adotada pela parte requerente
Sentença
reformada. Recurso provido, com observações.
Cuida-se de cumprimento de sentença manejado
por TERRA TAVARES FERRARI ADVOGADOS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
A r. sentença de fls. 134/135, cujo relatório se
adota, jugou extinto o incidente, condenando a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor exequendo,
monetariamente atualizado desde a data do cálculo.
Apela a vencida às fls. 137/150. Aduz que a
sentença representa ofensa à coisa julgada. Indica inexistir óbice ao manejo
de dois cumprimentos de sentença distintos, sendo o primeiro deles para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039836-65.2019.8.26.0114 CAMPINAS
cobrança de honorários de valor incontroverso e o segundo deles para
cobrança de nova verba honorária. Rechaça a aplicabilidade do art. 100, §
8o, da CF, porque o caso não revela fracionamento voltado ao
enquadramento como crédito de pequeno valor, mas de cobrança de novos
valores. No mais, ressalta não se tratar de cobrança de honorários recursais
nem tampouco ação própria de execução.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença manejado
por TERRA TAVARES FERRARI ADVOGADOS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
Consta dos autos que a Telefônica ajuizou Ação
Anulatória para questionar multa aplicada pelo PROCON (autos no
1037218-38.2016.8.26.0114), tendo obtido êxito somente para reduzir o
valor da penalidade, de R$ 9.300.000,00 para R$ 3.100.000,00. Tal
solução foi confirmada em sede recursal (fls. 91/101), sem irresignação da
Municipalidade, e a demandante interpôs Recurso Especial perante o STJ
apenas para insistir na redução do valor da multa.
Antes
da
resolução
do
recurso,
ofertou
Cumprimento de Sentença (autos no 0042823-11.2018.8.26.0114) com o
propósito de já executar os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em seu favor em percentual sobre a diferença da redução da
penalidade. Ato contínuo, com concordância da Prefeitura, foi expedido
precatório, no valor de R$ 668.435,37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039836-65.2019.8.26.0114 CAMPINAS
Ocorre que, posteriormente, a Corte Superior
reduziu ainda mais a multa para 100.000 UFIRS (o que corresponderia, ao
tempo da multa, a R$ 310.000,00) - fls. 102/105 - e, em razão desse novo
benefício econômico, a requerente, sob o pressuposto de ter nascido novo
direito quanto aos honorários, ofertou o presente Cumprimento de
Sentença.
Resta saber se o novo incidente possui base de
sustentação jurídica, sendo o que se passa a analisar.
Pois bem.
O título exequendo originário foi claro ao
preceituar a utilização do “valor da redução da multa” como base de
cálculo dos honorários em desfavor da Fazenda Municipal (fl. 90).
Ausente irresignação por parte dessa última e
sabendo-se que a interposição do Recurso Especial tinha como desígnio
reduzir ainda mais a multa aplicada, eventual acolhimento da irresignação
revelaria montante superior de verba honorária, como, de fato, acabou
acontecendo.
Disto,
conclui-se
que,
havendo
crédito
incontroverso em favor da requerente, agiu ela corretamente ao manejar,
desde logo, um primeiro cumprimento de sentença.
Como se sabe, não há óbice à expedição de
precatório referente à parte incontroversa.
O Supremo tribunal Federal, apreciando o Tema
28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional
expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento
da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039836-65.2019.8.26.0114 CAMPINAS
em julgado observada a importância total executada para efeitos de
dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
No mesmo sentido, assim já decidiu esta C. 6a
Câmara de Direito Público:
“Agravo
de
Instrumento

Execução
de
honorários advocatícios Expedição de ofício requisitório de valores
Possibilidade
Valor devido que restou incontroverso
Regular
prosseguimento da execução com relação à parte incontroversa de rigor
Apresentação de valores que entende incontroversos pela devedora

Inteligência do art. 535, §§ 3o, I, 4o e 5o do CPC Precedentes Decisão
reformada
Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
2207878-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 16/09/2020).
Importante reiterar que quando do manejo do
primeiro cumprimento de sentença, a existência do crédito em si não era
mais questionável. A única questão jurídica a ser resolvida naquele
momento envolvia o valor devido e, ainda assim, como já dito, eventual
alteração neste sentido representaria inevitável favorecimento à parte
requerente.
Daí porque, a primeira opção procedimental
mostrou-se adequada e essa mesma lógica serve à análise da viabilidade
procedimental aqui discutida.
Ora, o presente incidente representa cobrança de
crédito lastreado em teor decisório da Corte Superior, o qual surgiu
posteriormente, operando efeito substitutivo em relação àquele existente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039836-65.2019.8.26.0114 CAMPINAS
título originário (art. 1.008, CPC/15).
Nada impede a expedição de novo precatório
para recebimento de honorários em complemento ao precatório anterior,
mormente para fazer valer a força da coisa julgada contida no título.
Conforme já se decidiu, em situações decorrentes
da apuração de valor novo - o qual não foi incluído na primeira conta de
liquidação e, portanto, não fez parte do precatório já expedido, deve-se
expedir um novo requisitório: “[...]o qual tomará novo número de ordem,
mas sem que haja o cancelamento do primeiro requisitório já expedido, o
qual permanece na mesma ordem cronológica em que já se encontrava,
aguardando os pagamentos. [...]” (AI no 3003883-40.2019.8.26.0000, Rela
Desa SILVIA MEIRELLES, j. de 05.12.2019; julgamento do qual
participei).
Ou seja, de todo válida a complementaridade do
precatório anterior em razão de ajuste do quantum debeatur, a justificar
nova expedição para esse fim. Mesmo porque, considerados os montantes
em questão, restam inócuas eventuais discussões jurídicas acerca da
impossibilidade de fracionamento para fins de enquadramento como
crédito de pequeno valor.
Importante observar, ainda, não tratar-se de
execução autônoma de honorários recursais. Trata-se, sim, de pleito
voltado à complementaridade de honorários arbitrados anteriormente,
notadamente em função de reajustes operacionalizados pela própria Corte
Superior em relação à base de cálculo de tal verba.
Por essa razão, aliás, inexistindo omissão quanto
aos honorários na sentença prolatada na ação anulatória, não há se falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039836-65.2019.8.26.0114 CAMPINAS
incidência da Súmula 453, STJ.
Enfim, assimilados os argumentos expostos
quanto a viabilidade procedimental do presente incidente, a sentença é de
ser reformada para viabilizar-se a continuidade do cumprimento de
sentença, reabrindo-se a oportunidade às partes para investigação do valor
devido, com adoção dos atos processuais necessários para tanto.
Por fim, já é entendimento pacífico de não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e de Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, com as
observações realizadas.
LEME DE CAMPOS
RELATOR